Tribunal: STF
Processo: ARE 1399514
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NOS ITENS 3.2 E 3.3 DO EDITAL 01/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS DE ACORDOS DIRETOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE MÉRITO JÁ ANALISADA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRADO. LEGITIMIDADE PRESENTE. DECADÊNCIA INOCORRENTE. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS EM TAXA INFERIOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A legitimidade ad causam consiste no envolvimento da parte no conflito de interesses. O Juiz de Direito designado para responder pela Central de Conciliação de Precatórios está legitimado para a segurança impetrada contra ato que declarou extinto o crédito de precatório. 



    2. Aforada a ação no prazo legal, não há que se falar em decadência. 



    3. Na ação de mandado de segurança, além dos pressupostos processuais para a validade da relação jurídica processual, a parte ativa deve, também, comprovar, de plano, a existência de direito líquido e certo, uma vez que é inadmissível a dilação probatória, na estreita via do writ. 



    4. Ausente a prova relativa à suposta incorreção dos juros moratórios na liquidação de precatório, deve ser denegada a segurança. 



    5. Todavia, existe a lesão quanto à correção monetária que não abrangeu na integralidade do período em que era devida. 



    6. Segurança parcialmente concedida, rejeitada uma preliminar do interessado.” (Doc. 4, p. 4)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 12), o Estado do Minas Gerais sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 100, § 12, da Constituição Federal. Alega, em síntese: (a) necessidade de realização de perícia contábil para a apuração de eventual erro nos cálculos, o que seria inviável em mandado de segurança; (b) descumprimento das regras previstas nos itens 3.2 e 3.3 do Edital 01/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de Acordos Diretos; (c) necessidade de aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 



    A parte ora recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15, p. 21-38).



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação ao Tema 318 da Repercussão Geral (AI 800.074, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/2010) e negou-lhe seguimento quanto às demais matérias por entender que incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação de descumprimento das regras previstas nos itens 3.2 e 3.3 do Edital 01/2013 do TJMG de Acordos Diretos, saliente-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das referidas cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Demais disso, o acórdão ora recorrido não divergiu do posicionamento firmado por esta Corte quanto ao regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 



    A questão se reveste de sutilezas formais que merecem ponderações. 



    É que, diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos. Tais momentos ficaram bem definidos no voto que proferi no julgamento do RE 870.947, leading case do Tema 810 da Repercussão Geral, in verbis:



    “O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional.



    O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória.”



    Naquela oportunidade, salientei que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento” (destaquei).



    In casu, verifica-se que o momento processual cuja correção monetária se faz referência guarda vinculação com o que ficou decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente